Tribunal: TJBA
Processo: 8154677-28.2023.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8154677-28.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: DEIVISSON MELO SOUZA

Advogado(s)
:
GABRIEL MESSIAS SANTANA DA SILVA, RAIANE FREITAS VITORIO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA POLICIAIS MILITARES. USO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO DE CIVIS. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RESISTÊNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto por DEIVISSON MELO SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Salvador, que, nos autos da Ação Penal nº 8154677-28.2023.8.05.0001, o pronunciou como incurso no art. 121, §2º, incisos III, VII, “b”, e VIII c/c art. 14, II, do Código Penal, em concurso material com os crimes de sequestro e cárcere privado (CP, art. 148, caput) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Lei nº 10.826/2003, art. 16). A defesa requereu a impronúncia quanto ao crime doloso contra a vida, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de resistência, ou ainda, a exclusão das qualificadoras.

2.
Narram os autos que, na madrugada do dia 02/11/2023 para 03/11/2023, por volta das 00:00 hora, na Avenida Paralela, o réu, agindo livre e conscientemente, com manifesto
animus necandi
, deflagrou disparos de arma de fogo contra os policiais militares Henrique Ferreira dos Santos, Diogo Lima e Ronaldo Bispo dos Santos, não provocando a morte destes por circunstâncias alheias à sua vontade. No mesmo contexto fático, minutos depois de atentar contra a vida dos policiais, o réu, com dolo manifesto, ainda privou de liberdade, mediante sequestro, cinco pessoas, sendo duas delas as vítimas João Henrique dos Santos e Maurício Nascimento de Jesus, ouvidas durante as investigações, e outras três não identificadas quando do oferecimento da denúncia. De acordo com o que foi apurado em inquérito, no dia e horário acima mencionados, a guarnição da Polícia Militar composta pelos policiais Henrique Ferreira dos Santos, Diogo Lima e Ronaldo Bispo dos Santos estava realizando rondas na Avenida Edgar Santos quando avistou o réu pilotando uma moto vermelha, marca Honda/CG Start 160, sem placa. Diante da cena, a guarnição decidiu se aproximar para realizar abordagem, momento em que o réu percebeu que estava sendo seguido e decidiu empreender fuga em direção à Avenida Paralela, tendo a guarnição ido em sua perseguição. No instante em que o réu se encontrava na altura da saída de Narandiba e chegada à Avenida Paralela, perdeu o controle da moto e caiu, passando a fugir a pé. Os policiais desembarcaram da viatura e foram em seu encalço, momento em que, ao se aproximarem do réu, este sacou uma pistola, marca GLOCK, calibre 9 mm, que já possuía anteriormente e considerada de uso restrito, nos termos do art. 12, III, do Decreto Federal n.º 11615, e efetuou disparos contra os militares. Após esse momento, o réu correu em direção ao posto de gasolina Shell 2, invadiu uma sala do estabelecimento, lá privando de liberdade mediante sequestro as vítimas João Henrique dos Santos e Maurício Nascimento de Jesus, e outras três não identificadas, que permaneceram reféns por aproximadamente duas horas, até que o réu se rendeu após negociação com a Polícia Militar. Durante a ação, o réu apontava a arma para a cabeça das vítimas, ameaçando-as de morte, ocasião em que deflagrou disparos contra os policiais militares que estavam fora da sala.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) determinar se a conduta do réu configura, com indícios suficientes, a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, ou se se amolda ao tipo penal de resistência (art. 329 do CP); (ii) analisar a legalidade da manutenção das qualificadoras do homicídio tentado na decisão de pronúncia; (iii) avaliar a suficiência dos indícios de autoria e materialidade para manter a pronúncia quanto aos demais crimes imputados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão de pronúncia tem natureza de juízo de admissibilidade, sendo suficiente a existência de indícios razoáveis de autoria e prova da materialidade do delito, nos termos do art. 413 do CPP.

5. A prova oral colhida nos autos, especialmente os depoimentos das vítimas policiais e de uma das vítimas do sequestro, é firme em relatar que o réu efetuou disparos de arma de fogo diretamente contra os agentes de segurança e, posteriormente, contra o exterior do cômodo onde manteve reféns, sendo legítima a conclusão de que o réu agiu com dolo direto ou eventual de matar.

6. A ausência de lesões nos policiais ou nos reféns não descaracteriza a tentativa de homicídio, pois os disparos configuram conduta apta a produzir o resultado morte, frustrado por circunstâncias alheias à vontade do agente.

8. O argumento de que o réu apenas pretendia fugir ou resistir à prisão não encontra respaldo nos autos, que demonstram, ao contrário, a gravidade e intencionalidade da ação, que extrapolam os limites típicos da resistência.

9. A manutenção das qualificadoras é cabível, pois há indícios de que o crime foi praticado com uso de meio que causou perigo comum (disparos em via pública e local com civis), contra agentes do Estado (policiais militares) e com arma de fogo de uso restrito, sendo vedada sua exclusão na pronúncia salvo prova cabal de sua improcedência, o que não se verifica.

10. O princípio do
in dubio pro societate
impõe, em havendo dúvidas razoáveis, a submissão do feito ao Tribunal do Júri, juiz natural das causas envolvendo crimes dolosos contra a vida, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, dispensando certeza plena, nos termos do art. 413 do CPP.”

“A dúvida sobre a existência de dolo na tentativa de homicídio deve ser resolvida em favor da sociedade, cabendo ao Tribunal do Júri decidir soberanamente sobre a intenção do agente.”

“A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, sendo legítima sua manutenção diante de indícios razoáveis.”

“A alegação de desclassificação para o crime de resistência não pode ser acolhida quando os disparos com arma de fogo, mesmo sem lesão, são dirigidos a policiais em atividade, evidenciando o risco de morte.”

“É válida a pronúncia que narra conduta sequencial de tentativa de homicídio, sequestro e porte de arma de fogo de uso restrito, quando amparada por testemunhos coerentes e convergentes, cabendo ao Tribunal do Júri deliberar sobre o mérito.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 121, §2º, incisos III, VII, “b”, e VIII, c/c art. 14, II, art. 148; Lei nº 10.826/2003, art. 16; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.765.130/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 10.12.2024, DJe 17.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.783.188/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 10.12.2024, DJe 16.12.2024; TJBA, RSE n.º 0000014-87.2018.8.05.0082, Rel. Des. Ivete Caldas, j. 25.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8154677-28.2023.8.05.0001, em que figura como recorrente DEIVISSON MELO SOUZA e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

85